Tribunal: STF
Processo: Rcl 42348
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG) E NA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADC 58.



    1. Nos autos do ARE 1.121.633, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046/RG).



    2. Na hipótese, não há ofensa à autoridade da decisão proferida no processo piloto do Tema n. 1.046/RG, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma.



    3. Havendo o Plenário do Supremo apreciado o mérito da ADC 58, tem-se o prejuízo do pedido de suspensão do processo originário até o referido julgamento.



    4. Agravo interno desprovido.